Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGIME DE GUARDA E VISITAS. FIXAÇÃO. SUBMISSÃO À AGENDA DE PLANTÕES DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE E ESTABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.
I – Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, notadamente quando os genitores não possuem relação harmoniosa.
II – A conformação do regime de visitas à escala de plantões do genitor resultaria em constante alteração de residências durante a semana, o que causaria instabilidade na rotina e comprometeria o adequado desenvolvimento do menor.
III - Negou-se provimento ao recurso.